Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ALÍNEA B, DO CP. 3a FASE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atenua-se proporcionalmente a pena do agente que, de espontânea vontade e de maneira eficiente, agiu para minorar as consequências do crime antes de evadir com parte da res furtiva, a teor do disposto no art. 65, III, alínea “b”, do CP.
2. Mantém-se a majorante do art. 157, § 2o, V, do CP, pois a restrição da liberdade da vítima se deu por período superior ao necessário para garantir a subtração da coisa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.